Tribunal: TJBA
Processo: 8000133-66.2024.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000133-66.2024.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JOAO BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO JOSE ANDRADE GOMES, ICARIANE ALBUQUERQUE MANGUEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU EMBARGOS ANTERIORES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E AMPLIAÇÃO DO OBJETO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou embargos declaratórios anteriormente interpostos, nos quais o embargante pretende o reexame de matérias não apreciadas na decisão ora embargada e a rediscussão do mérito do acórdão originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado ou para ampliar o objeto recursal mediante a introdução de questões não suscitadas nos embargos anteriormente julgados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material existentes na decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O recurso aclaratório não constitui meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou para manifestar mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Quando opostos contra acórdão que julgou embargos de declaração anteriores, o objeto do recurso limita-se aos vícios eventualmente presentes na decisão embargada.

A introdução de questões novas ou a tentativa de reabrir discussão sobre o acórdão originário configura ampliação indevida do objeto recursal e afronta a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o cabimento de embargos de declaração como sucedâneo recursal destinado à reapreciação do mérito ou à inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração possuem função estritamente integrativa, destinando-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou embargos anteriores limitam-se aos vícios eventualmente existentes nessa decisão, sendo incabível a rediscussão do acórdão originário.

A utilização dos embargos de declaração para inovação recursal ou rediscussão do mérito configura uso inadequado do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023.